Tribunal: TJBA
Processo: 8004810-29.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004810-29.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: FLORISLENE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barreiras contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 34 da Lei nº 6.830/80, ao fundamento de que o valor da execução fiscal (R$ 1.030,06) é inferior ao limite legal de 50 ORTN. O agravante alegou, em síntese, a tempestividade do recurso e defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão da apelação em embargos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de conhecimento de apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, com a eventual aplicação do princípio da fungibilidade para seu recebimento como embargos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, são cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração.

4. A apelação interposta não é admissível, por contrariar norma expressa de lei específica, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade, dada a configuração de erro inescusável.

5. A jurisprudência do STF (ARE 637.975/MG) e do STJ (REsp 1.168.625/MG – Tema 395) ratifica a constitucionalidade do art. 34 da LEF e afasta a admissibilidade de apelação nesse contexto.

6. O valor da causa, embora não ínfimo, é inferior ao piso exigido para interposição da apelação, conforme cálculo atualizado à época da propositura da ação.

7. A decisão monocrática recorrida está em conformidade com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores e com os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de interposição de apelação, por configurar erro inescusável da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8004810-29.2022.805.0022
, tendo como Agravante,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS,

e Agravado,
FLORISLENE CARVALHO DA SILVA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça